Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Desclassificação. Motivo torpe e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida; (ii) se, em crime cometido antes da L. 14.994/24, a incidência simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio implica em bis in idem.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. Eventual dúvida quanto o dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5. Existindo provas da materialidade e indícios de autoria e do dolo de matar – laudos periciais e declarações das testemunhas, em juízo -, deve ser mantida a pronúncia.
6. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio têm naturezas distintas – subjetiva e objetiva –, podendo ser cumuladas sem que haja bis in idem.
7. Havendo indícios de que o crime foi cometido por razão repugnante e contra a mulher por sua condição de sexo feminino, antes da L. 14.994/24 - art. 121, § 2o, II e VI, do CP -, ambas as qualificadoras devem ser submetidas ao conselho de sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso em sentido estrito não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e VI, redação anterior à L. 14.994/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822149/SC 2023/0153135-8, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023; AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022.